Tribunal: TJDFT
Processo: 0028270-86.2015.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0028270-86.2015.8.07.0018 EMBARGANTE: FERNANDO ALVES ROCHA EMBARGADO: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP DESPACHO Transcorrido o prazo de sobrestamento deferido no despacho de id 12692923, manifestem-se as partes sobre a eventual realização de acordo (id 12635849). Intimem-se. Após, conclusos. Brasília, 13/03/2020. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR